Tribunal: TJDFT
Processo: 0712179-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712179-35.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA (AITE GESTÃO EM SAÚDE LTDA) RECORRIDO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA PMDF, INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO – PRELIMINAR – HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO – VENCEDORA DO CERTAME – AQUISIÇÃO POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – VIOLAÇÃO AO EDITAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mandado de segurança impetrado contra atos de habilitação e contratação de empresa vencedora de pregão eletrônico realizado pela Polícia Militar do Distrito Federal. 2. Em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, 5o, XXXV), a homologação do processo licitatório não acarreta a perda superveniente do interesse processual do litigante, haja vista que o encerramento do processo seletivo não legitima a eventual ocorrência de ilegalidade no transcurso das etapas do certame. 3. A realização de licitação para contratação de serviços pela Administração visa a garantir igualdade de condições entre os concorrentes bem como selecionar a proposta mais vantajosa para os entes estatais. 4. Nos termos da norma inscrita no artigo 1o da Lei 12.016/19, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Por direito líquido e certo, entende-se aquele verificado de plano, mediante prova pré constituída, manifesto na existência, delimitado na extensão e exercitável no momento da impetração da ação mandamental. 5. Quando determinado participante do certame não logra êxito em demonstrar que houve violação ao edital do certame, inexiste direito líquido e certo à anulação dos atos administrativos concernentes à homologação e à adjudicação do objeto de pregão eletrônico. 6. A superveniente aquisição da vencedora do Pregão Eletrônico 006/2019-DSAP/PMDF por operadora de planos de saúde atendidos em hospitais que também atendem conveniados da Polícia Militar do Distrito Federal não resulta em violação ao item do edital que veda a existência de “alguma vantagem indevida na elaboração da proposta a ser apresentada ou na realização dos serviços a serem contratados”. 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 41 da Lei 8.666/1993, defendendo a ilegalidade da habilitação da empresa Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda no Pregão Eletrônico tratados nos autos e pugnando pela consequente reabertura da sessão pública no processo licitatório para habilitação dos licitantes na ordem de classificação. Ademais, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, OAB/PE 23.546, RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE, OAB/PE 23.679, e GABRIEL H. B. RAMOS DE OLIVEIRA, OAB/PE 30.970. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 41 da Lei 8.666/1993. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625, EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, OAB/PE 23.546, RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE, OAB/PE 23.679, e GABRIEL H. B. RAMOS DE OLIVEIRA, OAB/PE 30.970. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005